Tribunal: TJDFT
Processo: 0724344-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. HONORÁRIOS PERICIAIS. QUANTUM HOMOLOGADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. EXCESSO NÃO DEMONSTRADO.
1. Nos termos do artigo 10 da Lei n. 9.289/1996, os honorários periciais devem ser arbitrados pelo magistrado segundo a natureza, a complexidade e o tempo exigido para a realização dos trabalhos técnicos, observando-se os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
1.1. A contraprestação pelos serviços periciais se submete à apreciação equitativa do julgador, não devendo, contudo, se afastar dos parâmetros avaliativos previstos no regramento de regência.
2. A mera irresignação da parte em relação ao valor homologado a título de honorários periciais, sem que tenham sido apontados parâmetros aptos a demonstrar a desproporcionalidade e a falta de razoabilidade da verba fixada, torna inviabilizado o acolhimento da impugnação.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.